Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A impossibilidade de satisfazer o crédito, aliada a uma pluralidade de empresas com a mesma marca/nome fantasia, das quais a devedora saiu quadro societário, mas permanece na direção e presidência das mesmas, demonstram a existência de um grupo econômico, com desvio de finalidade e abuso de direito, a permitir a extensão da responsabilidade às empresas familiares.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.